Tribunal: TJMT
Processo: 1013539-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013539-75.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), OLGALINA CRISOSTOMO BARBOSA - CPF: 061.726.871-15 (EMBARGADO), ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 503.510.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CIVIL
– A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE CONTRATADO EM 1986 – CLÁUSULAS SEM LIMITAÇÕES – DECISÕES JUDICIAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO MANTENDO O PLANO DE SAÚDE NOS MOLDES DA PROPOSTA ORIGINÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA DO EXAME DE ABDÔMEN TOTAL – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITADORA – CONDUTA DA EMPRESA DE SAÚDE REITERADA EM NEGAR OS EXAMES – DANO MORAL CONFIGURADO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM MÉRITO – ERRO NA EMENTA – CORRIGIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

Observado o simples erro material na ementa, a rigor, deve ser conhecido os embargos, entrementes, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1013539-75.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
UNIMED
CUIABÁ

EMBARGADA:

OLGALINA CRISOSTOMO BARBOSA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
UNIMED
CUIABÁ
(
Id.
196241652
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível,
e por maioria, manteve o entendimento singular de que a embargante realize/
autorize a cobertura do exame “
Abdome Total
”, bem como o dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Alega a embargante que o
decisum
é obscuro, ao argumento da necessidade da observância das normas técnicas firmadas pela ANS, sendo o contrato pactuado anterior à lei n° 9656/1998, nesse diapasão com regramento diverso do decidido.

Verbera em letras negritadas que “
ocorre que o plano de saúde da parte Embargante é FAMILIAR UNIMED, categoria Executivo, sem carência, desde julho de 1986, ou seja, o referido plano de saúde é anterior a Lei 9.656/98, logo não é regulamentado pela ANS”.

Assevera erro material na ementa, onde afirma DANO MORAL – INEXISTÊNCIA, porém manteve a condenação ao caso em comento.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios dando-lhes provimento em seus efeitos infringentes.

Ausente as contrarrazões, nos termos da certidão Id. 200545164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024